Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CONCURSO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. CONTINUIDADE NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Comprovado que a autoridade coatora conferiu à impetrante pontuação em desconformidade com os documentos por ela apresentados no ato da sua inscrição e não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, a teor do art. 373, do CPC, deverá a candidata integrar a lista de classificação geral do concurso, com base na pontuação efetivamente obtida, possibilitando sua continuidade no certame.
2. Segurança concedida.